Tribunal: TJDFT
Processo: 0734854-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734854-61.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LAERCYO ROBSON ABREU DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INTERIOR DE VEÍCULO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado (155, § 4o, I e IV, do CP). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) se as circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas na primeira fase da dosimetria da pena; (iii) se a fração de aumento utilizada na exasperação se encontra de acordo com os parâmetros judiciais; (vi) se é possível excluir a agravante da reincidência e; (v) se o regime prisional imposto ao réu se encontra adequado. III. Razões de decidir 3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos recorrentes, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória. 4. Na primeira fase da dosimetria é possível a aplicação de diferentes critérios, como, a título de exemplo, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo penal, ou ainda a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial desfavorável. 5. A prática de crime durante o cumprimento da pena justifica a valoração negativa da conduta social. 6. As circunstâncias do delito também devem ser valoradas negativamente, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, utilizado como qualificadora na sentença, e com rompimento de obstáculo, exasperando a pena-base na primeira fase. 7. Se o réu é reincidente e teve diversas circunstâncias judiciais negativadas, justifica-se a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pela aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, sob o fundamento de que esse é o entendimento sufragado pelo STJ. Aduz, ainda, que não houve fundamentação idônea que justificasse o aumento mais gravoso de 1/8 (um oitavo) no caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por estes motivos, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029